Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-54.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais, que foi extinta ante a ausência da autora na audiência de conciliação, que insurge-se contra a sentença, ao argumento de que teve uma outra audiência no mesmo dia e horário.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em conta a gratuidade de justiça que ora concedo, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
3. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.
4. No caso sob análise, a autora defende que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 06/05/2025 às 14h15, porque teve uma outra audiência relativa a processo que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica. Sobreveio sentença de extinção no dia 13/05/2025, porquanto a ora recorrente não apresentou justificativa, sendo que a parte poderia ter se comunicado com o 5o NUVIMEC solicitando a remarcação da audiência. Ressalte-se que o § 2o do art. 51 da Lei 9099/95 prevê tão somente a isenção ao pagamento das custas processuais, caso a parte autora comprove que sua ausência decorreu de força maior.
5. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.